Tribunal: TJDFT
Processo: 0748817-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE QUANTO À CAUSA DE PEDIR. COISA JULGADA AFASTADA. DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o art. 502 do Código de Processo Civil – CPC, a coisa julgada material é qualidade que torna imutável e indiscutível o conteúdo da decisão de mérito (auctoritas rei iudicatae).
2. Na hipótese, no processo 0726801-34.2023.8.07.0001 o juízo declarou a inexistência dos débitos relativos ao empréstimo realizado indevidamente em nome da autora e ordenou que o banco “se abstenha de efetuar os descontos relativos ao mútuo”, além de fixar o dever de compensar a cliente pelos danos morais sofridos.
3. Assim, as parcelas descontadas indevidamente em outubro e novembro de 2024, além de eventuais outras que tenham sido deduzidas da autora após o trânsito em julgado da ação 0726801-34.2023.8.07.0001 devem ter as restituições requeridas judicialmente mediante cumprimento de sentença, e não por meio de ação autônoma.
4. Por outro lado, quanto aos danos morais não incide a coisa julgada, pois é distinta a causa de pedir na ação transitada em julgado e na presente demanda: no primeiro processo, a compensação ocorreu em razão das cobranças sofridas por dívida não contraída pela parte; na segunda ação, o dano moral ocorreu em razão do descumprimento judicial por parte do banco, que permaneceu com os descontos de maneira indevida mesmo após sentença judicial transitada em julgado.
5. O quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. As cobranças indevidas, a perda de tempo e a privação material da autora configuram ofensas ao direito de personalidade do consumidor, em especial o direito à integridade psíquica - sentimento de revolta e indignação. Acrescente-se que a consumidora é pessoa idosa (nascida em 1963) e desde 2021 sofre as consequências materiais e psicológicas dos descontos realizados em sua conta de maneira fraudulenta, - o que intensifica o abalo psicológico sofrido (art. 375, do CPC).
6. A fixação do valor da compensação pelos danos morais em R$ 2.000,00 é razoável e atende às circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão dos danos suportados pela apelante e o caráter pedagógico da condenação. Ademais, não se mostra excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.